Tribunal: TJBA
Processo: 8036056-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8036056-38.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RONDINELI REIS DOS SANTOS Advogado(s): ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA E FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente de trânsito que resultou em morte. A defesa sustenta a insuficiência probatória, especialmente pela ausência de perícia técnica e fragilidade da prova oral, requerendo a absolvição. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a violação do dever objetivo de cuidado pelo réu, apta a caracterizar o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. III. Razões de decidir O delito culposo exige prova robusta da imprudência, negligência ou imperícia do agente, bem como do nexo causal entre a conduta e o resultado, não sendo suficiente a mera ocorrência do acidente com resultado morte. A ausência de perícia técnica compromete a reconstrução da dinâmica do acidente, especialmente quanto à velocidade, ponto de impacto e regularidade da manobra, sendo inadequada sua substituição por prova testemunhal frágil e indireta. A prova oral revelou-se contraditória e baseada, em grande parte, em relatos indiretos, não sendo capaz de demonstrar, com segurança, a imprudência do réu. Fotografias do local indicam a existência de faixa tracejada, o que enfraquece a tese acusatória de realização de manobra proibida. A versão defensiva mostra-se plausível e não foi infirmada por elementos probatórios seguros. Diante da dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e a existência de culpa do agente, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova robusta da violação do dever objetivo de cuidado e do nexo causal. 2. A ausência de perícia técnica, aliada à fragilidade da prova oral, impede a formação de juízo condenatório seguro, impondo a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.” Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, caput; CP, art. 18, II; CPP, arts. 167 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 201546/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025; STJ, REsp 1.951.246/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8036056-38.2024.8.05.0001, em que figura como recorrente RONDINELI REIS DOS SANTOS e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR